Tribunal: TJBA
Processo: 8001791-82.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001791-82.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: OTAVIO FERREIRA CRUZ Advogado(s): Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema STF nº 1184 a execuções ajuizadas anteriormente à sua publicação. Irretroatividade da norma processual. Princípio do tempus regit actum. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D'Ávila em 21 de fevereiro de 2024, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema STF nº 1184, sendo que a referida resolução foi publicada em 22 de fevereiro de 2024, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema STF nº 1184 podem ser aplicados retroativamente para obstar o prosseguimento de execução fiscal ajuizada antes de sua publicação. III. Razões de decidir A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo retroagir para atingir atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, e ao postulado tempus regit actum, insculpido no art. 14 do CPC. A exigência retroativa de requisitos criados por normativa superveniente configura surpresa processual e violação ao devido processo legal e à confiança legítima, porquanto o exequente pautou sua conduta nas normas vigentes à época do protocolo da exordial, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). IV. Dispositivo e tese Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema STF nº 1184 possuem efeitos prospectivos, não alcançando execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua publicação. 2. A extinção de execução fiscal com base em normativa superveniente ao ajuizamento viola os princípios da irretroatividade das leis processuais, do tempus regit actum e da segurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; CPC, arts. 14 e 927, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TRF-3, ApCiv nº 5003475-76.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 23.12.2025. ACORDÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença de piso e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargadora Graça Marina Vieira Furtado RELATORA